Tribunal: TJDFT
Processo: 0750752-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ. PROCURADOR. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. LOCAL. PROVAS. MÚLTIPLA ESCOLHA. CIRCUNSTÂNCIAS CLIMÁTICAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESERVADO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do indeferimento, pelo Juízo singular, da produção de provas consideradas essenciais pelo apelante para o deslinde da controvérsia; e b) a não observância, pela banca examinadora apelada, do princípio da isonomia em relação às circunstâncias climáticas do local de aplicação das provas objetivas.
2. É necessário examinar, inicialmente, a necessidade de desconstituição da respeitável sentença como decorrência do possível acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada pelo autor em suas razões recursais. 2.1. A sistemática da distribuição do ônus da prova, que no caso adota o critério da distribuição estática, estabelecido na regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão. 2.2. Em contrapartida, é ônus do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.3. No caso em deslinde, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, o Juízo singular entendeu que os elementos de prova juntados aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. 2.4. Isso porque o Juízo de origem é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.5. Em outras palavras, o Juízo singular não está subordinado ao entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). 2.6. Além disso, o autor não apresentou qualquer prova de que os outros candidatos tenham sido beneficiados por condições mais favoráveis, tampouco indicou que tenha havido qualquer irregularidade específica voltada contra sua pessoa. 2.7. É preciso destacar que o Juízo singular pode julgar antecipadamente o pedido nas hipóteses em que: a) “não houver necessidade de produção de outras provas”; e b) “o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349” (art. 355, incisos I e II, do CPC). 2.8. Ressalte-se que após a determinação pelo Juízo singular do julgamento antecipado do mérito (Id. 72530190) não houve qualquer manifestação do demandante e tampouco a interposição de recurso em relação à referida decisão interlocutória, tendo sido proferida sentença de improcedência do pedido 3 (três) meses depois. 2.9. Em verdade, as circunstâncias particulares da controvérsia revelam que houve preclusão.
3. Aliás, a ausência de nova produção de prova não ocasionou prejuízos processuais ao demandante, ora apelante. 3.1. Por essas razões a questão preliminar suscitada pelo recorrente, relacionada ao alegado cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.
4. Quanto ao mais, especificamente a respeito da revelia convém ressaltar que a verificação dos seus efeitos não pode levar necessariamente à procedência do pedido formulado pelo demandante, pois a aludida presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos dados fáticos existentes nos autos.
5. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercidos pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos das regras previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 5.1. Saliente-se que os concursos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder praticados por agentes públicos. 5.2. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.
6. Observe-se que no caso em deslinde todos os candidatos da sala estavam em igualdade de condições, submetidos ao mesmo ambiente físico e as mesmas circunstâncias de aplicação da prova. 6.1. Com efeito, não há qualquer demonstração de que o autor tenha sido submetido a situação excepcional ou discriminatória em relação aos outros candidatos. 6.2. Ademais, ainda em relação ao ambiente de prova, embora o autor alegue calor excessivo e exposição de luz solar excessiva, não há nos autos elementos de prova aptos a comprovar a suposta gravidade da situação. 6.3. Saliente-se que eventual desconforto ambiental não é suficiente para caracterizar violação ao princípio da igualdade entre os candidatos. 6.4. Isso porque todos os candidatos alocados na mesma sala foram submetidos às exatas condições ambientas descritas pelo autor. 6.5. Em outras palavras, não houve qualquer tratamento diferenciado ou privilégio conferido a um ou outro candidato. 6.6. Por essas razões não é demasiada a insistência, a eventual adversidade climática, se existente, foi uniformemente imposta a todos os presentes, o que afasta, por completo, a alegação de afronta ao primado da isonomia.
7. Verifica-se, portanto, que a mera alegação de desconforto no local de realização das provas objetivas em razão de circunstâncias climáticas não é suficiente para a nova realização do certame público.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.